Tribunal: TJSP
Processo: 0007310-94.2012.8.26.0565
Classe: Apelação Criminal / Falsidade ideológica
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000752881
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0007310-94.2012.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul,
em que é apelante ELYDIO PEREIRA BURREGO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Julgaram extinta a punibilidade do acusado, pela
prescrição da pretensão punitiva, com fundamento nos artigos 107, inciso IV,
primeira figura, 109, inciso V, e 110, § 1o, todos do Código Penal, prejudicada
a análise dos recursos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS
BUENO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0007310-94.2012.8.26.0565 - Comarca de São Caetano do Sul
2/3
Apelação Criminal no 0007310-94.2012.8.26.0565
Juízo de origem: 1a Vara Criminal e da Infância e Juventude da Comarca
de São Caetano do Sul - SP
Apelantes/Apelados: Ministério Público do Estado de São Paulo e Elydio
Pereira Burrego
Juiz de 1a Instância: Eduardo Rezende Melo
Voto no 14.248
APELAÇÃO
CRIMINAL
-
FALSIDADE
IDEOLÓGICA
-
Questão prejudicial - Reconhecimento da extinção da
punibilidade do réu, pela prescrição da pretensão punitiva,
prejudicada a análise dos recursos.
Cuidam-se de recursos de apelação da sentença de fls.
483/485, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e
condenou o réu Elydio Pereira Burrego como incurso nas penas do artigo
299, c.c. os artigos 61, inciso I, e 65, inciso III, alínea "d", todos do Código
Penal, a cumprir, em regime inicial fechado, 01 (um) ano de reclusão, mais o
pagamento de10 (dez) dias-multa, no piso legal; tendo-lhe sido substituída a
pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em
prestação de serviços à comunidade.
Inconformados, o Ministério Público e o réu apelam: o
primeiro busca o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade
pela restritiva de direitos (fls. 522/527).
O acusado, por sua vez, pleiteia a absolvição, ou por
insuficiência de provas ou por atipicidade de conduta (fls. 498/516).
O recurso defensivo foi recebido (fl. 517) e o ministerial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0007310-94.2012.8.26.0565 - Comarca de São Caetano do Sul
3/3
devidamente processado, sendo ambos regularmente contrariados (fls.
529/531 e 558/571).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
declaração da extinção da punibilidade do acusado, em razão da prescrição da
pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa (fls. 576/578).
É o relatório.
Os recursos estão prejudicados, como bem observou a
Procuradoria Geral de Justiça.
Levando-se em conta o quantum da pena corporal
aplicada, bem como, e principalmente, que o recurso da acusação não pleiteou
o aumento da reprimenda do réu, forçoso o reconhecimento da extinção da
punibilidade de Elydio, pela prescrição da pretensão punitiva, visto que, entre
a data do fato (15/07/2009 portanto, anterior à Lei no 12.234/10) e a do
recebimento da denúncia (29/08/2016
fl. 169), decorreu lapso temporal
superior a 04 (quatro) anos, previsto no artigo 109, inciso V, do Código Penal.
Ante o exposto, julga-se extinta a punibilidade do acusado,
pela prescrição da pretensão punitiva, com fundamento nos artigos 107, inciso
IV, primeira figura, 109, inciso V, e 110, § 1o, todos do Código Penal,
prejudicada a análise dos recursos.

NELSON FONSECA JÚNIOR

Relator